Tribunal: TJMT
Processo: 1001798-14.2019.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001798-14.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN DO NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 039.927.381-67 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - CPF: 546.242.318-72 (ADVOGADO), ALINE DO NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 064.504.591-82 (APELANTE), DAVID CRISTIAN CORDEIRO ARAGON - CPF: 037.534.461-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001798-14.2019.8.11.0007

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
DANOS MATERIAIS - PERDA TOTAL DO VEÍCULO
– VALOR FIXADO PELA TABELA FIPE MANTIDO – DESPESAS DE FUNERAL NÃO DEMONSTRADOS – REPARAÇÃO NÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer ilegalidade no uso da Tabela FiPE para fixar o valor das indenizações quando se trata de danos envolvendo veículos, porquanto é largamente reconhecida e utilizada como confiável parâmetro do valor de mercado.

O dano material não se presume, deve ser comprovado, logo não há que se falar em dever de indenizar quando não evidenciado o efetivo prejuízo patrimonial alegado.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais não comporta reforma, porque se afigura razoável, proporcional e em sintonia com a extensão da lesão, a capacidade econômica e o grau de culpa do ofensor
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n. 1001798-14.2019.8.11.0007

APELANTES: ALAN DO NASCIMENTO PEREIRA E ALINE DO NASCIMENTO PEREIRA

APELADO: DAVID CRISTIAN CORDEIRO ARAGON

Processo na origem: 1001798-14.2019.8.11.0007

Comarca de
Sinop

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ALAN DO NASCIMENTO PEREIRA E ALINE DO NASCIMENTO PEREIRA
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
:
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito no 1001798-14.2019.8.11.0007, que
ALAN DO NASCIMENTO PEREIRA E ALINE DO NASCIMENTO PEREIRA
movem contra
DAVID CRISTIAN CORDEIRO ARAGON
.

SENTENÇA
(ID 89047977 - Pág. 1/6): julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.006,00 (três mil e seis reais) a título de danos materiais, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, e condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Súmula no 362/STJ). Condenou também o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
(ID 89047979 - Pág. 1):
ALAN DO NASCIMENTO PEREIRA E ALINE DO NASCIMENTO PEREIRA
alegam que é devida a indenização pelas despesas com o funeral, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) sem a necessidade de provas porquanto são decorrência lógica do falecimento da vítima. Sustentam que o valor arbitrado a título de danos materiais pela perda da motocicleta, que se baseou na tabela FIPE, não levou em conta a funcionalidade e conservação do bem e pretende sua majoração para R$4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais). Busca também a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$300.000,00 (trezentos mil reais), valor que representa aproximadamente um salário-mínimo por mês durante o período de expectativa de vida da vítima.

CONTRAMINUTA
: (ID
89047979 - Pág. 1
) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001798-14.2019.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ALAN DO NASCIMENTO PEREIRA E ALINE DO NASCIMENTO PEREIRA
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
:
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito no 1001798-14.2019.8.11.0007, que
ALAN DO NASCIMENTO PEREIRA E ALINE DO NASCIMENTO PEREIRA
movem contra
DAVID CRISTIAN CORDEIRO ARAGON
.

SENTENÇA
(ID 89047977 - Pág. 1/6): julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.006,00 (três mil e seis reais) a título de danos materiais, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, e condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Súmula no 362/STJ). Condenou também o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Os autores
ALAN DO NASCIMENTO PEREIRA E ALINE DO NASCIMENTO PEREIRA
propuseram a ação de indenização por danos materiais e morais contra
DAVID CRISTIAN CORDEIRO ARAGON
, ao argumento de que teria causado o acidente que resultou na morte de sua genitora.

A sentença foi de parcial procedência e condenou
o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.006,00 (três mil e seis reais) a título de danos materiais, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, e condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Súmula no 362/STJ).

Somente os autores recorrem e buscam majorar os danos morais e materiais, além de incluir nestes as despesas com o funeral.

Em que pese ser fato que após o óbito deva se seguir o funeral, isso não basta para que se possa pretender o ressarcimento dos danos materiais, que devem ser cabalmente comprovados.

“RECURSO DE APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES - PROVA ROBUSTA - NECESSIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANOS FUTUROS - LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS - DESCABIMENTO - APÓLICE DE SEGURO - PREVISÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA - SENTENÇA MANTIDA. 1. A indenização por lucros cessantes demanda prova segura, a cargo do postulante, de ter deixado de auferir remuneração com sua atividade laboral por ter ficado, em razão do acidente, impossibilitado de trabalhar
. 2. O dano material não se presume e, para ser indenizado, incumbe à parte autora demonstrar, de forma clara e precisa, a sua existência
. 3. O simples ajuizamento de ações indenizatórias e a eventual condenação da autora em tais ações não caracteriza a ocorrência de dano e, uma vez que não comprovado o efetivo prejuízo, incabível a indenização a título de danos materiais futuros a ser apurada em liquidação por artigos. 4. Tendo em vista que o sinistro ocorreu devido à inobservância correta na acomodação da carga, deve ser afastada a responsabilidade da seguradora litisdenunciada, tal como disposto na sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.708842-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2021, publicação da súmula em 19/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR PLEITEADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - VERBA HONORÁRIA - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

-
O dano material não se presume, deve ser comprovado, não havendo se falar em dever de indenizar quando não evidenciado o efetivo decréscimo patrimonial alegado
. Assim, quanto a esta questão estaria a merecer reforma a sentença hostilizada, não fosse à vedação a reformatio in pejus.

- A situação se amolda ao mero aborrecimento, quando não acostado aos autos provas suficientes que evidenciem haver sofrido a parte interessada qualquer infortúnio maior.

- Não deve ser majorado o valor fixado a título de verba honorária sucumbencial, se a importância arbitrada pelo juiz é condizente com o trabalho realizado pelo procurador da parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0708.11.003506-8/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2017, publicação da súmula em 28/06/2017)

No caso, os autores não apresentaram sequer um recibo referente a despesas de funeral, logo não há como ressarci-los de valores cuja comprovação não ocorreu.

Do mesmo modo, alegam que o valor arbitrado a título de ressarcimento pela perda total da motocicleta envolvida no acidente, fixado em
R$3.006,00 (três mil e seis reais), não corresponde ao real valor do veículo considerada sua funcionalidade e conservação.

No entanto, não trouxe ao processo qualquer prova nesse sentido, de modo que não comporta alteração o valor definido com base na tabela FIPE, parâmetro corriqueiro em casos de furto ou perda total do veículo.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN – BOLETIM DE OCORRÊNCIA FIRMADO PELO PRÓPRIO SERVIDOR DO ENTE ESTATAL RELATANDO O OCORRIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA CONFIGURADA – DANO MORAL-AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO APTA A GERAR O DEVER DE INDENIZAR – AFASTAMENTO - DANO MATERIAL FIXADO DE ACORDO COM O VALOR DE MERCADO DO BEM À ÉPOCA DO FURTO TOMANDO POR BASE A TABELA FIPE - MANUTENÇÃO – RECURSO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Comprovado o furto do veículo automotor no pátio do DETRAN/MT é devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado ao proprietário do bem.

Não ficou demonstrado nos autos a ocorrência de abalo emocional, sofrimento ou vergonha, ou ainda qualquer mácula à honra ou direito de personalidade, passível de ser indenizado moralmente, devendo ser afastada a condenação em danos morais.

O valor do dano material deve ter como parâmetro o valor do bem no mercado de compra e venda na época do furto.

A Tabela FiPE é largamente utilizada para estabelecer indenizações quando se trata de danos envolvendo veículos, inexistindo qualquer ilegalidade
.

Prejudicado o pedido de análise de majoração dos danos morais ante o afastamento da condenação. (N.U 0001100-45.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)

Desse modo,
não comporta reforma a sentença na parte em que definiu o valor da indenização por danos materiais
.

Os apelantes buscam também a majoração do valor arbitrado a título de danos morais que, segundo afirmam, deveria corresponder a
um salário-mínimo por mês durante o período de expectativa de vida da vítima.

Embora se tenha ciência da dificuldade de mensuração do valor a ser arbitrado a título de danos morais, certamente não deve ser calculado como se fosse uma forma de pensionamento mensal, como pretendem os autores.

Há que se fixar o quantum compensatório com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O valor estabelecido deve ter como objetivo proporcionar um alento para superar a dor moral sofrida e conter também caráter pedagógico que desestimule nova prática do ato lesivo. Deve-se ainda levar em conta o grau de culpa, a gravidade do dano em si, as condições econômico-sociais das partes envolvidas e as circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AVANÇO DO AUTOMÓVEL À VIA PREFERENCIAL - VELOCIDADE EXCESSIVA DA MOTOCICLETA - CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RESSARCIMENTOS - FIXAÇÃO EM QUANTIAS ADEQUADAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Dentro do perímetro urbano, o condutor veicular deve manter cuidado e atenção redobrados, especialmente ao adentrar à via preferencial. E, conclui-se pela culpa concorrente se não demonstrada a adoção dessas cautelas, além de ter ficado evidenciado o excesso de velocidade da motocicleta.

A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano
autoriza a indenização por dano moral, que se fixada em quantia razoável e proporcional, atendendo ao caráter sancionatório e inibitório, não comporta alteração
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 0000497-55.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

E ainda:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. O dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura da mão direita da requerente.

2.
O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor
”. (TJMG - Apelação Cível 1.0344.15.000049-7/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2021, publicação da súmula em 26/04/2021)

Portanto,
no caso, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais também não comporta reforma, porque se afigura razoável, proporcional e em sintonia com a extensão da lesão e a capacidade econômica e o grau de culpa do ofensor.

De modo que
não há o que reformar na sentença no que diz respeito ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais
.

Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021